Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701915-25.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIO SANTANA DOS SANTOS EMBARGADO: RONDINELLE FEITOSA RODRIGUES DESPACHO Manifeste-se o querelante/embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos com requerimento de efeitos infringentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se a respeito dos embargos de declaração opostos, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora